Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-45.2015.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000526-45.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GESIMAR FERREIRA DE FREITAS - CPF: 004.189.841-90 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (APELADO), LEIDIANA DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 052.337.101-29 (APELADO), Natalino Xavier de Lima (APELANTE), NATALINO XAVIER DE LIMA - CPF: 340.247.001-20 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), LEIDIANA DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 052.337.101-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERÊNCIA. AUTORA SEM HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DETERMINANTE AO ACIDENTE FOI A CONDUTA DO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido. A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção. Quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

2- A falta de habilitação, por si só, não têm o condão de retirar a responsabilidade da apelante.

3- Existe a presunção de demonstração devida dos danos materiais pelos recibos, cabendo à parte requerida comprovar fatos extintivos do direito da parte autora, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000526-45.2015.8.11.0038

APELANTE: NATALINO XAVIER DE LIMA

APELADO: GESIMAR FERREIRA DE FREITAS e LEIDIANA DE SOUZA VASCONCELOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATALINO XAVIER DE LIMA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Reparação de Danos Materiais por Acidente de Trânsito n. 0000526-45.2015.8.11.0038 - Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ajuizada por
GESIMAR FERREIRA DE FREITAS e LEIDIANA DE SOUZA VASCONCELOS
, em que se julgou
“procedente o pedido da exordial, com escopo no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de danos materiais. No que tange aos danos materiais, deve ser corrigido desde o efetivo desembolso, com índice de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, também desde o efetivo desembolso, no percentual de 1% ao mês. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor total da condenação.”
(ID. 171249698).

A requerida alega que “
procedente o pedido da exordial, com escopo no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de danos materiais. No que tange aos danos materiais, deve ser corrigido desde o efetivo desembolso, com índice de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, também desde o efetivo desembolso, no percentual de 1% ao mês. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor total da condenação.
”.

Argumenta que,
“Vale ainda recordar que a recorrida com muita velocidade e rampando até mesmo o quebra-molas, que deveria faze-la reduzir a velocidade, sem ter qualquer domínio do veículo ao qual conduzia sem permissão legal, causando até mesmo, perigo de dano, o que posteriormente ocorreu, já que a sua conduta ocasionou o abalroamento do seu veículo para com o veículo do recorrente, causando ainda o perigo de lesar outras pessoas, mas que por uma sorte não ocorreu.”.

Assim, em resumo, pleiteia
“a reforma total da sentença de piso é medida de direito e de justiça que se impõe ao caso em concreto, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito inicial, eximindo o recorrente de qualquer responsabilidade civil pelo acidente que não deu causa, por ser de direito e justiça que o caso exige.”
(ID. 171249699)

Em suas contrarrazões, os autores requerem o desprovimento do recurso (id.

171249706).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATALINO XAVIER DE LIMA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Reparação de Danos Materiais por Acidente de Trânsito n. 0000526-45.2015.8.11.0038 - Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ajuizada por
GESIMAR FERREIRA DE FREITAS e LEIDIANA DE SOUZA VASCONCELOS
, em que se julgou
“procedente o pedido da exordial, com escopo no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de danos materiais. No que tange aos danos materiais, deve ser corrigido desde o efetivo desembolso, com índice de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, também desde o efetivo desembolso, no percentual de 1% ao mês. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor total da condenação.”
(ID. 171249698).

Afere-se da inicial e também da contestação, que é incontroverso que o apelante transitava pela Av. Sebastião Francisco de Almeida, e que, ao atravessar para a Av. Aldo Ribeiro Borges, não notou a apelada em seu veículo, ocasionando o abalroamento.

Isto se evidencia por relatos da inicial, boletim de ocorrência e até mesmo na própria contestação (id. 171249676, p. 12 seguintes).

Afere-se, com isto, que a apelada estava em uma via preferencial, e, que o próprio recorrente reconheceu a autoridade policial que
“não percebeu que o veículo fiat/uno seguia pela referida avenida, sendo assim não foi possível evitar o abalroamento”.

Sabe-se que vias, denominadas como “Avenida” são vias virais, e todos que nela estão, a princípio, caminham em preferencial, de modo que qualquer veículo que nela adentra deve tomar toda a atenção devida.

O Código de Trânsito Brasileiro, art. 28, estabelece que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

O art. 34 dispõe que
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

O art. 35, expõe que

“Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

Assim, evidencia-se que o requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido.

A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção.

Logo, quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos.

Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente.”
(N.U 1008548-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente. 2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020). 3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.

5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais. 6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum. 7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido.”
(N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

A ausência de habilitação para condução de veículos não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima.

Apesar de o apelante alegar que a culpa do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, não comprovou tais fatos por prova específica, necessária para se apontar a culpa do condutor.

Não se pode chegar a esta conclusão com base em meras conjecturas.

A conclusão que se afere é que o acidente ocorreu pela invasão da apelante na preferencial da apelada, e não por ausência de habilitação.

Mesmo em caso de eventual condutor habilitado, o acidente potencialmente aconteceria, pois a conduta do apelante agravou a situação de fato, e não a conduta da apelada, que tramitava regularmente em sua via.

Assim, a falta de habilitação, por si só, não têm o condão de retirar a responsabilidade da apelante.

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.).

Cabia à apelante demonstrar que eventual inabilidade técnica teria causado o acidente, mas no caso está claro que o dano adveio de conduta irregular do recorrente, e não da apelada.

Existe a presunção de demonstração devida dos danos materiais pelos recibos, cabendo à parte requerida comprovar fatos extintivos do direito da parte autora, o que não fez.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023